Tribunal: CARF
Processo: 10183.737487/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.737487/2018-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.215 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
GERALDO KNAUT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto condutor.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 2402-001.214, de 08 de março de 2023, prolatada no julgamento do processo
10183.724117/2015-20, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento n° 9907/00179/2018, de fls. 03/07,
emitida, em 21/12/2018, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$198.977,95, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2014, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Knaut”, cadastrado na RFB sob o no
5.247.993-5, com área declarada de 411,7 ha, localizado no Município de Sorriso-MT.
Em 30/10/2018, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
9907/00276/2014 (fls. 15/18), para dar conhecimento ao contribuinte das informações da DITR
que seriam alteradas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.737487/2018-70
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.737487/2018-70

Cientificado do lançamento, por via pessoal (fls. 03 e 285), em 21/12/2018,
ingressou o contribuinte, em 15/01/2019, às fls. 271, com sua impugnação de fls. 271/276,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- fez um breve relato da ação fiscal, ressaltando que a área de reserva
legal declarada não foi aceita pela fiscalização, e que protocolou
tempestivamente, junto à Prefeitura Municipal de Sorriso-MT, em
10/09/2018, sua defesa referente ao Termo de Intimação Fiscal, onde
acosta o Laudo Técnico de Uso do Solo;
- no mérito, informa que o Laudo Técnico acostado aos autos demonstra
que o imóvel não existe na jurisdição de Sorriso-MT, não havendo posse
exercida por ele, devendo ser anulada e desconsiderada a Notificação de
Lançamento, uma vez que não goza das prerrogativas de propriedade e
posse do referido imóvel, objeto da autuação fiscal;
- informa que no Anexo III do Laudo Técnico de Uso do Solo, onde são
apresentados elementos comprobatórios da não existência do imóvel na
jurisdição do Município de Sorriso-MT, encontra-se petitório da Ação
Declaratória de Nulidade de ato jurídico cumulada com pedido de
cancelamento de registro imobiliário em seu desfavor, contendo laudo
pericial onde, no quesito 7, é informado que o imóvel tem origem no
Título do Estado localizado no Lote denominado General Dutra, com
50% no município de Itaúba-MT e 50% no município de Cláudia-MT;
- entende que a verossimilhança existente entre a área objeto da autuação
e a área objeto do laudo é patente, pois ao analisar o memorial descritivo
da matrícula, nota-se em ambas a denominação General Dutra;
- por fim, requer a anulação do NIRF 5.247.993-5, do imóvel
denominado “Fazenda Knaut”, com área de 411,7 ha, bem como extinção
do crédito tributário em decorrência da exposição dos fatos anteriormente
narrados.
A presente turma deste Conselho (2402) decidiu, nos termos da Resolução no
2402-001.072, pela conversão do julgamento em diligência para que fosse instruído o processo
na unidade de origem com cópia integral da Ação Judicial no 10803-63.2013.811.0015, que
tramita perante o juízo da Quarta Vara Civil da Comarca de Sinop, com elaboração de
informação fiscal em que houvesse manifestação quanto à concomitância (total ou parcial) ou
não entre as matérias discutidas nos processos administrativo e judicial, ressalvando a
necessidade de ulterior intimação do contribuinte para, querendo, manifestar-se.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia – MG lavrou Ofício
solicitando ao juízo cópia integral dos autos da ação judicial acima referida.
Consta mensagem via email em resposta ao ofício supra e na sequência cópia de
escritura pública, com despacho de retorno ao Carf.
É o relatório.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.737487/2018-70

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Primeiramente, enfatizo a necessidade de efetivo cumprimento dos termos da
Resolução no 2402-001.071, especialmente por haver possibilidade de
concomitância das matérias discutidas na seara administrativa e judicial, pois,
conforme sumulado por este Conselho, Súmula no 1, de cumprimento
obrigatório, importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial:
(Sum. Carf no1)
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Isto posto, considerando que não houve cumprimento efetivo da Resolução
no 2402-001.071, voto por converter novamente o julgamento em diligência,
para completo atendimento aos itens abaixo:
a)
Juntada de cópia integral dos autos da Ação Judicial no 10803-
63.2013.811.0015, que tramita perante o juízo da Quarta Vara Civil da Comarca
de Sinop;
b)
Elaboração de informação fiscal com manifestação quanto à
concomitância (total ou parcial) ou não entre as matérias discutidas nos
processos administrativo e judicial;
c)
Intimação do contribuinte para, querendo, manifestar-se
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator
Fl. 368
DF CARF MF
Original